Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745507-68.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AUGUSTO CESAR NICIOLI, BIANCA APARECIDA ROBERTO NICIOLI, MARIA HELENA LADEIA COSTA, WALTER FERNANDES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 56149689, pelo qual conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para determinar a liquidação da sentença pelo procedimento comum. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 56522248, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, quanto ao direito do devedor, que ao ser isoladamente demandado, chamar os demais devedores, ou seja, a União e o BACEN ao processo. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 18:39:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora